Tribunal: TJES
Processo: 5009180-51.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009180-51.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: ALEX PEREIRA DA ROCHA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5009180-51.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRID
OS
: ALEX PEREIRA DA ROCHA, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JU
IZ
DE DIREITO
ADEMAR JOÃO BERMOND

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente em face da sentença de Id. 3348283 que confirmou a liminar outrora concedida e julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar ao réu Banco do Brasil o cancelamento de cobrança realizada em nome do autor no valor de R$ 12.000, 00 (doze mil reais) e condene aquele ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar culpa exclusiva do consumidor, inexistência de conduta do Banco apta a ensejar reparação, não violação dos direitos da personalidade do recorrido, ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, revogação da tutela antecipada concedida e impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o requerente teve debitado em seu cartão de crédito junto à 1ª requerida um boleto emitido pela 2ª requerida, no valor de 12.000,00 (doze mil reais), na data de 17/05/2022. Diante da situação, registrou boletim de ocorrência e tentou resolver o impasse de forma extrajudicial, mas não obteve sucesso. Em razão disso, recorreu ao judiciário a fim de: cancelar a cobrança realizada no cartão de crédito do requerente, assim como os juros cobrados no cartão por falta de pagamento da conta contestada; condenar a requerida ao pagamento do valor cobrado indevidamente em dobro; determinar a abstenção de cobranças para o pagamento da dívida e; obter indenização por danos morais.

Com efeito, o conjunto probatório demonstrou existência de fraude na utilização do cartão e demais documentos do recorrido, dessa forma, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Como o recorrente não provou ausência de defeito na prestação de serviço ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, correto o reconhecimento de falha dos serviços bancários, bem como reconhecimento da inexistência da dívida. A propósito:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL.
FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
. Aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Risco decorrente da própria atividade desenvolvida pela instituição bancária.
Falha na prestação do serviço evidenciada. Dívida inexigível. DANO MORAL. Dano presumível e indenizável 'in re ipsa'. Montante indenizatório mantido. Redução incabível. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJ-SP – AC: 10028834920188260008 sp 1002883-49.2018.26.0008, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data da Publicação 26/06/2019)”

Nesse sentido, competia ao recorrente adotar todas as precauções para evitar a implementação da fraude, suportando eventualmente os prejuízos daí advindos face ao próprio risco de sua atividade.

Assim, considerando o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de reconhecer lesão moral presumida decorrente de restrição creditícia indevida, violando a honra objetiva e direito ao crédito do consumidor e, restando comprovado apontamento indevido do nome da recorrida, entende-se pela existência do dano moral.

Relativamente ao
quantum
do dano moral, importante registrar que ao fixar o valor

indenizatório, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, razão pela qual entende-se razoável a fixação em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido, sem ensejar locupletamento,
de modo que se vota pela manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas
se lhe NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)